Tribunal: TJMT
Processo: 0002625-49.2017.8.11.0092
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 0002625-49.2017
APELANTE: BANCO BRADESCO S. A.
APELADOS: JUNIOR VAN TRANSPORTES TERRESTRES LTDA. - ME E OUTROS
EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO DA PARTE VIA AR – INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de apelação interposta contra sentença de ID 125233683 exarada nos autos da AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO de Cód. n.o 44707, que tramitou na Vara Única da Comarca de Taquari, que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III e §1o, do CPC, em razão da inércia do autor, ora apelante, em dar prosseguimento ao feito.
Irresignado, o banco apelante afirma que, para se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, necessário, de fato, o abandono do processo, ou seja, deve haver demonstração inequívoca de que a parte pretende abandoná-lo, o que não se constata nos autos, posto que as custas foram pagas e não houve advertência de extinção ao seu patrono. Avoca o princípio da decisão de mérito. Pede, por fim, o provimento do recurso, de ID 125233683, para reformar a sentença combatida.
Sem contrarrazões recursais ante a falta de angularização processual.
Eis os relatos necessários.
Decido.
O art. 932, IV, do novo CPC, c/c a Súmula no 568 do STJ, permite que o relator negue provimento ao recurso que for contrário à súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
Confira o teor do Verbete no 586:
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.”
Tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Desse modo, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.
Sobre o tema comenta Daniel Amorim Assumpção Neves que “este dispositivo (artigo 932) deve ser interpretado ampliativamente, de forma a ser aplicável sempre que existir precedente sobre a matéria de tribunal superior, ainda que não exista Súmula sobre o tema e que a matéria não tenha sido objeto de julgamento de causas repetitivas ou do incidente de assunção de competência” (NOVO Código de Processo Civil, p. 1513, 2016 a ed., Jus PODIVM).
Pois bem.
O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que “Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”.
In casu, verifica-se que foram procedidos vários atos processuais, culminando com o abandono da parte autora do feito.
Documento de ID 125233683 dá conta de que a parte apelante foi intimada pessoalmente para promover prosseguimento no feito, contudo, permaneceu inerte, conforme certidão de ID 125233683.
Portanto, foram cumpridas todas as formalidades do art. 485, § 1o, do CPC, porém, o autor, ora apelante, não deu andamento ao feito.
Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo com base no citado dispositivo processual.
A propósito do assunto, colaciono arestos que evidenciam, à exaustão, o pacífico entendimento deste Tribunal:
"AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ABANDONO DA CAUSA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – CUMPRIMENTO DO ART. 267, II E III, E § 1o, DO CPC - RÉU NÃO CITADO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 240 DO STJ - MATÉRIA TRATADA EM RECURSO REPETITIVO - NÃO PROVIMENTO. O art. 557 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso em confronto com jurisprudência dominante do STJ. Efetivada a intimação pessoal do autor, sem que haja manifestação alguma, é perfeitamente cabível a extinção por abandono da causa – art. 267, II e III, e § 1o, do CPC. A Súmula 240 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica quando o réu não foi citado, matéria pacificada no julgamento do recurso repetitivo REsp.1.120.097/SP." (TJMT. AgR, 132583/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 15/10/2014, Data da publicação no DJE 20/10/2014 – sem destaques no original).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No STJ 240 – EXTINÇÃO DO PROCESSSO POR ABANDONO DA CAUSA SEM REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DO ART. 267, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – JULGAMENTO DE OFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. A Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça não é aplicável nos casos em que não ocorreu a angularização processual. Se inaplicável, no caso, a Súmula no 240 do STJ e cumprido os requisitos dispostos no artigo 267, inciso III, e § 1o, do CPC, fica autorizada a extinção do processo, de ofício, por abandono da causa, independentemente de requerimento, anuência ou ciência da parte requerida.’ (Ap, 124325/2014, DESA.CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 11/02/2015, Data da publicação no DJE 16/02/2015 – sem destaque no original).
“RECURSO DE APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – INÉRCIA – EXTINÇÃO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 267, II e III, §1o DO CPC – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR – REGULARIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - SÚMULA 240/STJ - INAPLICABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A extinção da demanda em face da inércia do requerente/apelante, impõe a observância das disposições contidas no artigo 267, inciso III, §1o do CPC, o que restou caracterizado no presente caso. “É inaplicável, na hipótese dos autos, o teor da Súmula no 240 desta Corte, uma vez que não foi instaurada a relação processual, diante da ausência de citação do réu. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AgREsp no 309.971 – ES (2013/0065145-1), Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Dt Julgamento: 18.06.2013, DJe: 01.07.2013) (Ap, 130319/2014, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 10/02/2015, Data da publicação no DJE 13/02/2015 – sem destaques no original).
Insta salientar, por fim, que, no caso em apreço, é inaplicável a Súmula no 240 do STJ. Isto porque a parte ré não integrou o polo passivo da lide até aquele momento, sendo, pois, despiciendo o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa.
Desta feita, como a parte fora intimada pessoalmente, bem como os seus patronos, por meio do DJE, correta está a sentença, não havendo a necessidade da sua reforma.
Dispositivo.
Diante do exposto, em decisão monocrática, nos termos do art. 932, IV do CPC c/c Súmula no 568 do STJ, CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO.
Inaplicável na espécie o §11 do art. 85 do CPC em razão da falta de angularização processual.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR